Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. NORMAS CONDOMINIAIS. VALIDADE. OBRAS IRREGULARES. OBRIGAÇÃO DE DESFAZIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORRESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de propriedade previsto no art. 5o, XXII, da CF e art. 1.228 do CC não é absoluto. No condomínio edilício, seja vertical ou horizontal, o direito de propriedade do condômino é sujeito a limitações, à luz dos arts. 1331 a 1358-A do Código Civil – CC e da Lei 4.591/1964.
2. Harmônicas à legislação urbanística definida para a região, não se constata vício que invalide as normas condominiais – de força cogente sobre todos os condôminos. Correta é a condenação à demolição da edificação construída fora das normas do condomínio.
3. O respeito à igualdade entre os demais condôminos, que também realizaram obras irregulares, deve ser promovido pelos meios próprios. Eventual tratamento desigual e condescendência, sem justificativa idônea, em relação a outra unidade condominial, não é capaz de legitimar a perpetuação da irregularidade pelo condômino infrator.
4. Quando da comunicação e início da obra pelo condômino, não havia irregularidade aparente a ser constatada, não se podendo, à luz dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade, reputar o avanço das obras irregulares ao condomínio. Não há corresponsabilidade do condomínio pelas obras irregulares erigidas pelo condômino.
5. O prazo fixado para a demolição da edificação irregular é condizente e proporcional ao tempo transcorrido entre o início da obra e a data em que o condômino foi intimado da decisão que determinou a sua interrupção.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.